Tribunal: TJDFT
Processo: 0727840-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727840-11.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKFIELD MB BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brookfield MB Brasília Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de produção antecipada de prova (autos n. 0707414-15.2019.8.07.0020), ajuizada por Condomínio Residencial Riviera Dei Fiore, indeferiu os quesitos apresentados pela ora recorrente para realização da prova pericial. Em suas razões de recurso (ID 13320286), a agravante defende, em suma, a necessidade de juntada da documentação solicitada nos quesitos por ela apresentados, pois “se refere exclusivamente às manutenções realizadas no empreendimento, cuja responsabilidade de realizá-las” é do agravado. Aduz que sem os documentos hábeis a confirmar a existência da devida manutenção do Condomínio, “deve-se presumir que esta foi inexistente e, portanto, todos os danos indicados são provenientes de sua ausência”. Assinala, no que diz respeito aos quesitos considerados pela magistrada de origem como sendo relacionados a conceitos jurídicos, que foram apresentados “como forma de certificar-se que o Perito Judicial, em análise aos vícios, irá indicar se os vícios são ocultos ou de fácil constatação, bem como informar de quem é a responsabilidade de contratação de empresa especializada e com habilitação técnica para realização de manutenção no sistema de água quente”. Defende a necessidade de análise de todos os quesitos formulados pela parte ré, ora agravante, sob pena de ocorrência de “cerceamento do direito de defesa violando o direito a ampla defesa e ao contraditório constitucionalmente previstos, com evidente negativa de vigência ao art. 473, IV, do CPC, bem como ao art. 5o, LV, da CF/88, o que deve ser afastado, permitindo-se a produção de provas, com resposta objetiva aos quesitos”. Ao final, requer que seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 13320307). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.015 do CPC apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. O presente recurso foi interposto contra decisão exarada nos autos de ação de produção antecipada de prova e o § 4o do art. 382 do CPC é claro ao estabelecer que, no referido procedimento, “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Além disso, registre-se que, ao contrário do que apregoa a agravante, a decisão não lhe impôs o ônus de arcar com os custos da perícia. Ademais, sendo o agravo interposto contra a decisão que indeferiu os quesitos apresentados pela ora recorrente para realização da prova pericial, verifica-se que o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no referido rol do art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual o presente recurso não merece ser conhecido. Impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, além de existir norma processual prevendo a impossibilidade de interposição de recurso no procedimento, também não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora